Tribunal: STJ
Processo: 0002180-54.2014.8.17.0420
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2215553 - PE(2025/0192622-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
ADVOGADOS
: RAFAEL VITOR MACEDO DIAS - PE030790
PÂMELLA GIUSEPPINA PARISI - PE037063
MARIA GABRIELLY MENEZES SOUZA LEÃO - PE031223
RENATA FLORÊNCIO SOBRAL - PE031912
RECORRIDO
: LEONARDO CORREIA SOARES
RECORRIDO
: MARIA'S BIJOU BIJUTERIAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL
APÓS A PROPOSITURA E ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. (DES)CABIMENTO. AFETAÇÃO.
1. A questão jurídica a ser solucionada pelo Superior Tribunal de
Justiça refere-se ao cabimento de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a
quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação
executiva, mas antes de efetivada a citação.
2. A afetação do Tema 1.317 do STJ à sistemática dos recursos
repetitivos não interfere na presente, visto que versa sobre situação
distinta. Naquela, controverte-se acerca do cabimento da
condenação
do
contribuinte
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos com
fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada
para fins de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já
inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo,
circunstância diversa da discussão da presente questão jurídica.
3. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação do
contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação de
execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após
o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.
4. Afetação do recurso especial como representativo da
controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54532684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/02/2026 15:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: dede89af-4534-44f1-a2d2-40fae38a8f37

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
“Definir se é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários
advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito
após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.” e, igualmente
por unanimidade, suspender o processamento dos recursos especiais ou dos agravos em
recursos especiais em segunda instância
no STJ fundados em idêntica questão de
e/ou
direito (art.256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54532684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/02/2026 15:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: dede89af-4534-44f1-a2d2-40fae38a8f37

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2215553 - PE(2025/0192622-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
ADVOGADOS
: RAFAEL VITOR MACEDO DIAS - PE030790
PÂMELLA GIUSEPPINA PARISI - PE037063
MARIA GABRIELLY MENEZES SOUZA LEÃO - PE031223
RENATA FLORÊNCIO SOBRAL - PE031912
RECORRIDO
: LEONARDO CORREIA SOARES
RECORRIDO
: MARIA'S BIJOU BIJUTERIAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL
APÓS A PROPOSITURA E ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. (DES)CABIMENTO. AFETAÇÃO.
1. A questão jurídica a ser solucionada pelo Superior Tribunal de
Justiça refere-se ao cabimento de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a
quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação
executiva, mas antes de efetivada a citação.
2. A afetação do Tema 1.317 do STJ à sistemática dos recursos
repetitivos não interfere na presente, visto que versa sobre situação
distinta. Naquela, controverte-se acerca do cabimento da
condenação
do
contribuinte
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos com
fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada
para fins de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já
inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo,
circunstância diversa da discussão da presente questão jurídica.
3. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação do
contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação de
execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após
o ajuizamento da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.
4. Afetação do recurso especial como representativo da
controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE
CAMARAGIBE - PE contra acórdão proferido pelo TJPE assim ementado:
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. É descabida a condenação em honorários advocatícios quando
o pagamento do débito ocorrer antes da citação válida do devedor. 2. Ou seja,
afasta-se a condenação nas verbas de sucumbência se a obrigação tributária
tiver sido adimplida, na via administrativa, antes da triangularização relação
processual. 3. Recurso desprovido, por unanimidade dos votos.
Em seu recurso especial, manejado com apoio na alínea "a" do
permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação dos arts. 85, 90, 924, II, e
925 do CPC/2015.
Sustenta, em síntese, que, pela aplicação do princípio da
causalidade, após o ajuizamento da execução fiscal, havendo pagamento (que implica
reconhecimento do pedido pela parte executada), devidos são os honorários advocatícios,
tendo havido ou não a citação.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 135).
O segundo Vice-Presidente do TJPE admitiu esse recurso especial
com fundamento no
V, do
(e-STJ fls.
).
art. 1.030,
CPC/2015
155/159
Alçados os autos a este Tribunal, o Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, Ministro MOURA RIBEIRO, às e-STJ fls.
vislumbrando a possibilidade de afetação do presente feito para julgamento sob
164/165,
o rito dos recursos repetitivos, determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério
Público Federal e a intimação das partes para que se pronunciassem a esse respeito.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pela admissão do
recurso como representativo da controvérsia (e-STJ fls.
).
170/181
Na sequência, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e
de Ações Coletivas compreendeu que o presente recurso está qualificado como candidato
à afetação pelo sistema dos repetitivos (Controvérsia 685 do STJ), juntamente com os
REsps
e
determinando, portanto, a distribuição do feito (e-
2.215.141/PE
2.215.740/PE,
STJ fls.
).
188/192

​É o relatório.
VOTO
De início, verifico que a questão jurídica a ser solucionada pelo
Superior Tribunal de Justiça refere-se ao cabimento de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial
do débito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a citação.
É bem verdade que essa controvérsia, registrada sob o n. 114, já foi
submetida à análise para afetação com o intuito de ser julgada pelo rito dos recursos
repetitivos. Todavia, foi rejeitada pelo não cumprimento dos requisitos regimentais, em
razão do que dispõe o art. 256-E, I, do RISTJ.
Entretanto, conforme as informações prestadas na decisão da
Comissão Gestora de Precedentes, "em pesquisa de jurisprudência realizada no portal do
STJ, se verifica haver, até o momento, 8 acórdãos e 1.951 decisões monocráticas
proferidos, com temática similar, pelos Ministros da Primeira e da Segunda Turmas", o
que, a meu juízo, revela a necessidade de novamente se examinar a possibilidade de
afetação do tema para que se possa dar solução uniforme ao universo considerável de
processos que tratam de uma mesma questão jurídica.
No que concerne à demonstração do requisito do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, saliento que o caso concreto foi enfrentado pelo Tribunal de
origem com o esgotamento da instância ordinária, sendo observada, assim, a exigência
constitucional.
Além disso, a questão suscitada, em torno da aplicação do princípio
da causalidade, após o ajuizamento da execução fiscal, para fixação de honorários
advocatícios na extinção da execução fiscal quando do pagamento extrajudicial da dívida
tendo havido ou não a citação do executado, foi efetivamente examinada no acórdão
recorrido, estando atendido o requisito do prequestionamento, bem como o seu exame
dispensa reexame do acervo fático-probatório. A esse propósito, cito o seguinte trecho do
julgado a quo:
Pois bem, atualmente, existem duas correntes acerca da matéria. A primeira,
verificada nos julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, cuja
tese é de que, em razão do princípio da causalidade, os honorários
advocatícios são devidos, ainda que não tenha sido efetivada a citação do
executado.
A segunda, predominante nesta Corte, é no sentido de que é descabida a
condenação em honorários advocatícios quando o pagamento do débito
ocorrer antes da citação válida do devedor. Ou seja, afasta-se a condenação

nas verbas de sucumbência se a obrigação tributária tiver sido adimplida, na
via administrativa, antes da triangularização relação processual. Nesse Sentido:
[...]
Com o devido respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não
vislumbro a possibilidade de se impor uma condenação a um réu que nem
sequer foi citado - seja em execução fiscal, seja em qualquer outro tipo de
ação -, sob pena de flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, previsto no
o, inciso LV, da CF [...]
art. 5
Por tais motivos, adoto a corrente majoritária desta Corte de Justiça para
reconhecer como indevida a condenação em honorários de sucumbência
quando a obrigação for paga, na via administrativa, antes da citação do
devedor. Esta orientação, a meu ver, é a que melhor se adequa a norma do
da Lei n°
art. 26
6.830/80,
Quanto à multiplicidade de demandas, o volume de processos
repetidos no Tribunal de origem, por si só, evidencia a abrangência do tema.
Anoto que, na condição de relator, já examinei vários outros
processos com idêntica controvérsia, o que realmente me permite concluir pela sua
repetição.
Importa destacar que a afetação do Tema 1.317 do STJ à
sistemática dos recursos repetitivos não interfere na presente afetação, visto que versa
sobre situação distinta. Naquela, controverte-se acerca do cabimento da condenação do
contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal
extintos com fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada para fins
de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já inserida a cobrança de verba
honorária no âmbito administrativo, circunstância diversa da discussão da presente
questão jurídica.
Em tempo, verifico que o Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes e de Ações Coletivas determinou, nos autos do REsp
a sua
2.239.970/PE,
distribuição por dependência para que fosse incluído no rol dos recursos representativos
da controvérsia.
Essa decisão foi justificada na circunstância de que o apelo nobre
foi interposto contra acórdão proferido em incidente de assunção de competência no
TJPE, sobre a mesma questão jurídica.
Nos termos do
do CPC, o julgado em incidente de
art. 947
assunção de competência (IAC) cinge-se a tema que envolve relevante questão de
direito, com grande repercussão social, porém sem repetição em múltiplos processos.

Os recursos especiais interpostos contra acórdãos que julgam os
referidos incidentes (IACs) não são, necessariamente, afetados como representativos de
controvérsia, por ausência de previsão legal e regimental nesse sentido.
Porém, estou de acordo com o Min. Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas de que, no caso, a afetação pode enriquecer
o julgamento da tese repetitiva, de modo que considero pertinente o acolhimento da
sugestão.
Ponderados esses elementos, ante a relevância do tema, o
atendimento dos requisitos de admissibilidade e a ausência de anterior submissão da
questão ao regime dos repetitivos, INDICO O PRESENTE RECURSO ESPECIAL
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, conjuntamente com o REsp
e o REsp
nos termos do
§§ 5o e 6o, do

2.215.141/PE
2.239.970/PE,
art. 1.036,
CPC/2015,
o
- E, II, do RISTJ, a fim de que a matéria seja dirimida pela Primeira Seção
c/c
art. 256
do STJ.
Determino, para tanto, a adoção destas providências:
a) delimitação da seguinte tese controvertida: definir se é cabível a
condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em ação de
execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação
executiva, mas antes de sua efetiva citação;
b) suspensão dos recursos especiais ou dos agravos em recursos
especiais em segunda instância
no STJ fundados em idêntica questão de direito (art.
e/ou
256-L do RISTJ);
c) comunicação, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos
demais Ministros desta Corte Superior, ao Presidente do NUGEPNAC, aos Presidentes
dos Tribunais de Justiça e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais;
d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo
prazo de 15 dias, nos termos do
III, § 1o, do

o
-M do
art. 1.038,
CPC/2015, c/c
art. 256
RISTJ.
Após, voltem-me os autos conclusos para oportuna inclusão em
pauta.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0192622-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.215.553 / PE
Números Origem: 00021805420148170420 21805420148170420
Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
ADVOGADO
: RAFAEL VITOR MACEDO DIAS - PE030790
ADVOGADA
: PÂMELLA GIUSEPPINA PARISI - PE037063
ADVOGADA
: MARIA GABRIELLY MENEZES SOUZA LEÃO - PE031223
ADVOGADA
: RENATA FLORÊNCIO SOBRAL - PE031912
RECORRIDO
: LEONARDO CORREIA SOARES
RECORRIDO
: MARIA'S BIJOU BIJUTERIAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se é
cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em
ação de execução fiscal, quando há a quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento
da ação executiva, mas antes de sua efetiva citação.” e, igualmente por unanimidade,
suspendeu o processamento dos recursos especiais ou dos agravos em recursos especiais
em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art.256-L do
RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
C5426055150;;0614308@
2025/0192622-8 - REsp 2215553 Petição : 2026/00IJ319-1 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA54458017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 25/02/2026 12:01:42
Código de Controle do Documento: 6AEE482D-DA2F-4B66-8CD4-BBA773DC32AC